Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. REPAROS REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/91, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal, a devolução do imóvel locado deve ocorrer nas mesmas condições em que recebeu o locatário, o que foi feito.
2. Recurso de apelação desprovido.